Tribunal: TJSP
Processo: 2179099-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de pretensão lastreada na legislação consumerista, pela deficiente prestação de um serviço, incide o prazo prescricional de 5 anos previsto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de pretensão lastreada na legislação consumerista, pela deficiente prestação de um serviço, incide o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.